Tribunal: TJMT
Processo: 0015553-68.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015553-68.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (APELANTE), PEDRO ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 085.996.008-00 (ADVOGADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DE SEREM APENAS USUÁRIOS INVEROSSÍMIL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,

não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita
em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Se não identificado qualquer vício no caminho percorrido pelo vestígio, desde o seu reconhecimento pelos policiais responsáveis pelo encontro da droga até o seu armazenamento na Delegacia de Polícia, e, depois, o processamento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas, em perfeita consonância com o preconizado no artigo 158-B, incisos I a IX, do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova por quebra da cadeia de custódia.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante reincidente, por não preencher o requisito legal da primariedade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por
Wedislayne Menezes Silva
e
Wadisley Menezes Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0015553-68.2018.8.11.0004 pelo Juízo da
1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças
/MT, que os condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) quebra da cadeia de custódia, alegando que “
não houve a preservação do local onde foram encontradas as drogas
” (
sic
). No mérito, pleiteiam as suas absolvições por insuficiência de provas ou a desclassificação do tráfico para uso de drogas. Subsidiariamente,
Wadisley
pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (Ids. n. 181660241 e 181661658).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 181661662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. n. 188166658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Wedislayne Menezes Silva
e
Wadisley Menezes Silva
foram condenados à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) quebra da cadeia de custódia, alegando que “
não houve a preservação do local onde foram encontradas as drogas
” (
sic
).

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de outubro de 2.018, por volta de 21h0Omin, os denunciados foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, no interior de sua residência localizada na Rua José Francisco de Sousa, n° 26, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, treze porções de Cannabis saliva L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 16,869 g (dezesseis gramas e oitocentos e sessenta e nove miligramas; substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 43/44-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência localizada no endereço acima descrito em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, sendo na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI foi constatado de que o denunciado WEDISLEY ao avistar a guarnição policial, adentrou no interior da residência e dispensou algo pela janela.

Assim, diante da fundada suspeita de que no interior da residência estava sendo promovido o comércio de entorpecente, aqueles policiais ingressaram ao seu interior tendo sido localizadas porções de substância entorpecente no quintal daquela residência, porções estas que haviam sido dispensadas pelo denunciado WEDISLEY, sendo, ainda, localizadas no interior do quarto pertencente à denunciada WEDISLAYNE outras porções de substância entorpecente, bem como uma faca com resquício de droga, plástico filme usado para embalar a substância entorpecente, além ainda, do valor de R$ 1.661.00 (um mil seiscentos e sessenta e um reais) foi localizado no bolso da denunciada IZES e vários aparelhos celulares foram localizados no interior da residência (auto de apreensão as LIS 07-lP).

Ademais, em relatório policial, investigadores da Policia Civil diligenciaram 'até as proximidades da residência dos acusados e, em conversas com vizinhos destes, apuraram que a residência é bastante frequentada por usuários de substância entorpecente. Além disso, sobredita residência já foi alvo de uma operação policial que culminou na prisão de João Felipe, companheiro de Wedislayne, havendo informações de que depois de sua prisão, a denunciada (Wedislayne) deu continuidade ao comércio de substância entorpecente naquele local (conforme relatório policial fls. 65/86-IP; em especial às lis. 78/79-IP). (...)”
(Id. n. 181660209;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 13 porções de maconha, com peso total de 16,869g (dezesseis gramas e oitocentos e sessenta e nove miligramas), na residência dos apelantes, situada à Rua José Francisco de Sousa, n. 26, em Barra do Garças/MT, decorreu de informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado para comercialização difusa de drogas.

A partir dessas informações, a equipe composta pelos policiais Weides Aleixo da Silva, Giuliano Guilherme Martins Couto, Divino Dias dos Santos e Mariana Gabriela Queiroz Nunes se deslocou até o endereço citado e, durante o monitoramento, estes visualizaram o apelante
Wedisley
, o qual adentrou a residência ao avistar a guarnição e dispensou “algo” – aparentando ser droga – pela janela. Em ato contínuo, os agentes ingressaram no imóvel e, efetivadas buscas, localizaram as porções de maconha dispensadas por
Wedisley
no quintal da casa, além de outras porções da mesma droga, rolo de plástico filme e faca com resquício de entorpecente no interior do quarto da apelante
Wedislayne
.

Note-se que, no caso, a entrada no domicílio dos apelantes foi precedida de informações específicas
a respeito do tráfico de drogas praticado na residência e da dispensa de porções de droga presenciada pelos agentes públicos, durante o monitoramento,
circunstâncias que, por si só, ensejariam fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel.

Assim, considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,
não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita, notadamente
tráfico de drogas, em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Em caso análogo, recentemente, a e. Sexta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. VISUALIZAÇÃO DE DISPENSA DE DROGAS E FUGA PARA DENTRO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, haja vista a visualização prévia pelos agentes policiais de que o agente portava drogas, dispensou-as ao solo e correu para se esconder em sua residência, demonstrando estar em flagrante prática de delito, a autorizar a diligência imediata para sustar o prosseguimento do crime e evitar o perecimento de provas, ocasião em que foram apreendidos 1,143kg (um quilograma e cento e quarenta e três gramas) de maconha e uma arma de fogo de uso permitido.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.003.374/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que reconheço a legalidade da busca realizada e consequente apreensão de droga.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, em que pese o argumento defensivo de que não houve a preservação do local onde foram encontradas as drogas, verifico que os materiais apreendidos pelos policiais militares na residência dos apelantes foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Polícia e, em seguida, foi requerido pela autoridade policial a confecção de laudo pericial do material arrecadado ao Instituto de Criminalística (Id. n. 181660209).

Na sequência, seguindo os procedimentos padrões, o perito oficial criminal Ronaldo Fagundes concluiu pela presença de
Cannabis Sativa L
. no material apreendido por ocasião do flagrante.

Assim, não visualizo qualquer vício no caminho percorrido pelo vestígio, desde o seu reconhecimento pelos policiais responsáveis pelo encontro da droga até o seu armazenamento na Delegacia de Polícia, e, depois, o processamento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas, em perfeita consonância com o preconizado no artigo 158-B, incisos I a IX, do Código de Processo Penal.

Além do mais, como bem destacado pela PGJ em seu parecer, a Defesa “
não apontou qualquer indício mínimo de quebra de lisura no procedimento adotado pela autoridade policial e, também por isso, não há falar em nulidade em virtude da quebra de cadeia de custódia
” (Id. n. 188166658).

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei).

Logo, inexistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido no imóvel ocupado pelos apelantes e inexistindo evidência de que houve alteração da substância ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

No mérito,
Wedislayne
e
Wadisley
almejam as suas absolvições ou a desclassificação para uso de drogas.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e as autorias delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 181660209), o termo de apreensão (Id. n. 181660209), o laudo pericial (Id. n. 181660213), o relatório policial (Id. n. 181660210) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares

Weides Aleixo da Silva e Giuliano Guilherme Martins Couto relataram o seguinte:

“Neste dia aí, a gente estava monitorando lá, acho que era na escadaria, subindo ali na escadaria do Serrinha, a gente estava monitorando, quando chegou um rapaz que foi comprar entorpecente, e no momento em que ele saiu, foi passado para viatura abordar ele, e foi encontrado entorpecente com ele, e quando a guarnição foi entrar na residência, viram alguém dispensando entorpecente pela janela, e acharam e era pasta base de cocaína, e dentro da residência foi encontrando mais porções de maconha e dinheiro; Pergunta: Você no monitoramento que fez, deu pra perceber quem estava morando naquela casa? Resposta: Era a Wedislayne; (02’05’) Pergunta: E o irmão da Wedislayne também ficava lá? Resposta: Ele é correria, estava fazendo correria de droga; Pergunta: O senhor chegou a ver no monitoramento ele fazendo essa correria, ou foi através de informação só? Resposta: Através de informação mesmo, até hoje ele faz correria, ele não faz nada, ele só fica na rua, pegando entorpecente com alguém e entregando; (02’51) Pergunta: Este monitoramento durou quanto tempo? Resposta: Não foi muito tempo, foi aproximadamente uns vinte minutos só; Pergunta: Foi a primeira pessoa que foi lá, vocês abordaram? Resposta: Sim; (04’55’) Pergunta: Já havia denúncia deste local? Resposta: Sim senhor, inclusive, tínhamos colaborador que comprava lá (...).”
(depoimento de Weides transcrito na sentença – Id. n. 181660222)

“Neste dia a agência regional de inteligência de Barra do Garças estava fazendo o monitoramento nesta residência do vulgo ‘leitão’, e em determinado momento foi visualizado que o ‘leitão’ estava ali, e foi repassado para viatura, que era a minha viatura, e no momento em que ele avistou a viatura, ele retornou rapidamente para dentro da residência, e foi possível verificar que ele jogou uns objetos no quintal, correu e jogou algumas coisas pequenas no quintal, e quando a gente foi verificar era porção de entorpecente; (02’05’) Pergunta: Dentro da casa foi encontrado droga? Resposta: Foi encontrado um pouco mais dentro da residência; Pergunta: Balança e outras coisas, você lembra de ter encontrado? Resposta: Não me recordo; (03’08’) Pergunta: Quem morava nesta casa? Resposta: Que eu me lembre, foi informado que era a Wedislayne e o irmão dela, vulgo ‘leitão’.”
(depoimento de Giuliano transcrito na sentença – Id. n. 181660222)

Tais declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial civil Sidney Cardoso da Silva, que participou de uma investigação após a prisão em flagrante, e afirmou em seu depoimento judicial que a residência já era conhecida na região como local de mercancia de entorpecentes, sendo que a apelante
Wedislayne
era a responsável por este comércio ilegal e o apelante
Wadisley
também praticava o tráfico de drogas para sustentar seu próprio vício nas substâncias ilícitas,
in verbis
:

“Nós estávamos fazendo um relatório de informação, do que aconteceu após a prisão das pessoas lá, eu lembro que essa residência anteriormente já teria sido alvo de operação da polícia federal, e nós subsidiamos eles com algumas informações onde foi preso nesta residência um convivente da Wedilslayne, e realmente era uma boca de fumo e nesta época ele foi preso, e após essa prisão da Wedislayne, os moradores relataram, que quando o marido dela foi preso, ela continuou com a venda de droga na casa, segundo vizinhos, e era comum movimentação naquela residência, independente do horário, era bem comum isso lá; Com relação ao Wadisley, conhecido como ‘leitão’, ele fazia as correrias da droga, é usuário há bastante tempo, e em troca de receber droga, ele agenciava pessoas para ir comprar lá, fazia parte da venda das drogas lá (...).”
depoimento transcrito na sentença – Id. n. 181660222)

Destaco, ainda, trechos do Relatório Policial juntado aos autos (Id. n. 181660210), no qual consta a informação de que na residência dos apelantes havia intensa movimentação de usuários de droga e, inclusive alguns deles relataram à Polícia que naquele local funcionava uma ‘boca de fumo”. Confira-se:

“A equipe de investigação diligenciou nas proximidades da residência (local do fato) da investigada (Rua José Francisco de Sousa, conhecida como Rua da Lama, n° 26, Vila Santo Antônio, Barra do Garoas/MT) e
em conversa com alguns vizinhos e moradores da rua (Pediram para não serem identificados por medo de represálias), os quais relataram que havia intensa movimentação de pessoas com características de usuários de entorpecentes na residência
.

Insta ressaltar, que a residência supramencionada foi alvo de uma operação realizada pela Policia Federal de Barra do Garças no mês de julho no ano corrente, no qual culminou na prisão do convivente da investigada (JOÃO FELIPE PEREIRA- Vulgo Firmeza). Sendo que com a prisão do seu convivente, nos foi relatado por vizinhos, que WEDISLAYNE deu continuidade a mercancia de drogas na residência citada.

No que corresponde à atividade laboral licita da investigada, os vizinhos informaram que nunca viram qualquer postura ou movimento nesse sentido, além do que a suspeita sempre estava em casa no horário comercial.”

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de petrechos comumente empregados na preparação de drogas para a comercialização, como rolo de plástico filme e faca com resquício de entorpecente, circunstância que evidencia a utilização do imóvel como um ponto de narcotráfico (corroborando as informações preexistentes da equipe policial).

Atente-se que a conduta dos apelantes de ter em depósito 13 porções individuais de maconha,
para vender conforme a procura de usuários, é uma das modalidades de tráfico urbano e
se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (N.U 1027608-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Em seu turno,
a versão dos apelantes no sentido de que a maconha se destinava, exclusivamente, ao consumo próprio, não se revela verossímil, ao considerar que, na delegacia de Polícia,
Wadisley
declarou possuir vício apenas em pasta-base de cocaína e
Wedislayne
estava desempregada à época
(Id. n. 181660209),

não comprovando que tinha condições financeiras de adquirir o entorpecente para uso pessoal, visto que 16g de maconha tem valor médio estimado em R$240,00 (duzentos e quarenta reais),
sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga.

De toda sorte,
a alegada condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende as substâncias justamente para sustentar o próprio vício.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
sic
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação aos acusados
Wedislayne
e
Wadisley
, não havendo falar em absolvição ou desclassificação das condutas para posse de drogas para uso pessoal.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, requerida apenas pelo apelante
Wadisley
, verifico que tal pretensão também se revela impertinente.

Isso porque
Wadisley
possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia, transitada em julgado no dia 25.6.2014 (SEEU N.U 0012216-13.2014.8.11.0004), a caracterizar reincidência [devidamente reconhecida na sentença].

Destarte, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024